Tribunal: TJBA
Processo: 8008597-66.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008597-66.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCILA FREITAS DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
VICTOR BRITO FRANCA, ALEX ARAUJO DA CUNHA ALVES

APELADO: ROBERTO DOMINGOS DE FREITAS

Advogado(s)
:
ALMIR VARJAO DOS SANTOS, ALISSON ALVES SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Caso em exame
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de manutenção de posse, sob o fundamento de que a ocupação do imóvel pelas apelantes decorre de contrato de locação firmado com o recorrido, legítimo possuidor do bem. As apelantes sustentam que o juízo de origem desconsiderou provas e inverteu indevidamente o ônus probatório, pleiteando a reforma da decisão.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se as apelantes detinham a posse legítima do imóvel, apta a ser protegida por ação possessória; e (ii) saber se o vínculo estabelecido com o recorrido configura mera detenção decorrente de locação ou comodato, o que inviabilizaria o pedido de manutenção de posse.
III. Razões de decidir
Para fins possessórios, é indispensável comprovar a existência da posse conforme art. 561 do CPC e art. 1.196 do CC. As apelantes não comprovaram o exercício da posse legítima, tampouco turbação ou esbulho.
A utilização do imóvel tem origem em contrato de locação firmado com o recorrido, circunstância que revela detenção precária e não posse autônoma, nos termos do art. 1.208 do CC.
Documentos apresentados pelas apelantes não comprovam animus domini ou posse qualificada, mas apenas o uso do bem, possível mesmo por locatário.
Ainda que se considerasse eventual relação de comodato, a posse seria direta, derivada, o que não anula a posse indireta do proprietário.
A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a posse decorrente de relação locatícia ou de mera tolerância não é suscetível de proteção possessória contra o proprietário.

IV. Dispositivo
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8008597-66.2021.8.05.0001, oriundos da 3ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelantes,
LUCILA FREITAS DO NASCIMENTO
e JANILDA FREITAS DO NASCIMENTO

e, como Apelado,
ROBERTO DOMINGOS DE FREITAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, no
s termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de __________ de 20__.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA